Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701346-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMI MADUREIRA MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ROSEMI MADUREIRA MOREIRA contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0747237-32.2024.8.07.0016 que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo agravante. Nas razões do seu recurso, pugna pela concessão da tutela de urgência antecipada, tendo em vista o direito à saúde e o estado clínico do recorrente. Afirma que "possui 43 anos de idade, foi diagnosticado com DOENÇA DE CROHN DO INTESTINO GROSSO (CID: K501), de modo que a pretensão deve ser atendida com urgência (mediante realização imediata) diante do risco de perda na função esfincteriana, conforme relatório médico anexo". (ID 60261437, páginas 36 e 37) É o relatório. Decido. Recurso próprio e tempestivo. A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da parte autora; em razão disso, concedo o benefício da gratuidade de justiça. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O art. 196 da Constituição Federal dispõe: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No tocante à espera do paciente pelo atendimento médico, o Enunciado n. 93 do FONAJUS assim estabelece: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Cumpre rememorar que o direito à saúde é direito fundamental e as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata (art. 5o, § 1o, da CF). No caso, o recorrente tem 43 anos de idade e o relatório médico apresentado comprova a necessidade de realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ademais, o extrato do Sistema de Regulação, SISREG III, (ID 60261437, página 47, demonstra que o procedimento foi inserido no aludido sistema em 27/06/2023, com classificação de risco amarelo - urgência. Note-se que o recorrente aguarda pela consulta pleiteada há aproximadamente de 340 (trezentos e quarenta dias dias) dias. Ademais, consta do relatório médico que a providência deve ser realizada com urgência. Apesar de constar no extrato que a demanda está classificada como risco amarelo, resta cristalino, no caso em apreço, que o prazo sugerido de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos foi por demais ultrapassado e não há justificativa para renovação ou elastecimento. Ressalta-se que a "reserva do possível", frequentemente invocada em casos semelhantes, não deve ser utilizada como escudo para a inação estatal frente a situações que demandam intervenção para a preservação da integridade física e da vida dos cidadãos. Neste sentido, a história constitucional, exemplificada pela Declaração de Independência Americana e influências subsequentes, como a "democracia jeffersoniana", ilustra que a vigilância e a intervenção judicial são necessárias para assegurar a aplicação e a eficácia dos direitos fundamentais. Este entendimento é sustentado pelo Supremo Tribunal Federal em casos de falha ou inação estatal que comprometem direitos garantidos constitucionalmente, como é o caso da saúde. Ressalte-se ser o parágrafo primeiro do artigo 5o da Constituição Federal determinante para os direitos fundamentais ao reconhecer que estes writs são autoaplicáveis e não se encontram limitados pela reserva do possível, pelo limite postos por leis infra-constitucionais, pelo limite de Central de Regulação, pelos critérios administrativos de autoridades governamentais nem por vedação de concessão de antecipação de tutela na medida em que tais barreiras contrariam a própria existência da Democracia como Estado eis que se trata do exercício dos direitos mais fundamentais, como são os direitos à vida e à saúde. Por fim, faz-se necessário registrar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal forneça ao agravante CE - FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO), nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, em caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede privada, às expensas do recorrido, sob pena de cominação de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF, para cumprimento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito